Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725440-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA FEDEVJCYK DE VICO AGRAVADO: DIRETOR DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AMANDA FEDEVJCYK DE VICO contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato imputado ao DIRETOR DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS e da FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE – FEPECS, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 60594991), a agravante sustenta que: 1) a banca deixou de considerar seus títulos em desacordo com as regras do edital; 2) juntou, na petição inicial, a correção da pontuação de outros candidatos, o que demonstra a distinção da resposta da banca frente a outros candidatos; 3) após interposição de seus recursos, “a banca elencou e justificou a pontuação de vários candidatos deixando de realizar o mesmo com a parte autora, se limitando a afirmar a pontuação de 27 pontos, erroneamente, uma vez que os documentos comprobatórios dos títulos foram juntados, de modo que deve ser atribuída pontuação maior”; 4) tem direito líquido e certo de ser concedida a pontuação equivalente a sua experiência profissional; 5) foi aprovada em sexto lugar, fora do quadro de vagas previstas, com nota final de 27 pontos, em razão da ilegalidade do ato coator perpetrado pela autoridade competente. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine “à autoridade coatora a correta pontuação de acordo com os documentos enviados referente aos itens do Anexo II, vide item 5.1.2, Anexo II, do Edital de Abertura 01/2024 – SEE/DF, do Edital, totalizando 86 pontos ou, subsidiariamente, no mínimo 75 pontos, correspondentes à avaliação de títulos, e a consequente reclassificação no resultado do certame”. Preparo comprovado (ID 60594999). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” – grifou-se O precedente vinculante deixa claro que é vedado ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo das questões, os critérios de correção e as justificativas da banca examinadora pela manutenção de seus gabaritos ou espelhos de respostas. Trata-se de jurisprudência consolidada sobre concurso público, transformada em precedente vinculante, segundo a qual não é possível reanalisar o mérito administrativo dos atos emanados por autoridades públicas e seus agentes delegados, sob pena de violação ao princípio fundamental da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal). O Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Na hipótese, embora a impetrante/agravante alegue que sua desclassificação decorreu de erro ou omissão da banca quanto à contagem de sua pontuação, não é possível, pelos documentos juntados aos autos, saber se houve erro da banca e o motivo de sua pontuação. Como destacado pelo juiz: “A impetrante presume que, como sua desclassificação teve por base a ilegibilidade de um documento, com o provimento do recurso administrativo, afastando esse vício, deve receber a pontuação completa do restante da documentação, pelo que calcula que deveria alcançar, no mínimo, 75 pontos. Esse raciocínio, contudo, não prospera, porquanto a desclassificação pela ilegibilidade de um documento não significa que, em relação aos demais, o candidato deve receber pontuação máxima. Por outro lado, não foram anexados documentos da banca com a consideração a respeito do julgamento de todos os documentos apresentados pela candidata – fato esse, inclusive, admitido pela própria impetrante na inicial. Por isso, sequer a alegação de omissão da banca pode ser objeto de controle neste momento. Sendo assim, resta inviável averiguar se houve erro de fato no somatório dos pontos.” Destaque-se: as razões recursais são insuficientes para refutar o entendimento do juiz. Em juízo sumário, é prudente aguardar o contraditório e ampla defesa antes de aferir se houve erro da banca examinadora. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator